Tribunal: TJPA
Processo: 0823171-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823171-92.2019.8.14.0301

APELANTE: ALINY MORAES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0823171-92.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADA: JULIA LAMOGLIA CABRAL DE VASCONCELLOS - OAB PA27179-A.

ADVOGADA: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949-A.

AGRAVADA: ALINY MORAES COSTA.

DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. REITERAÇÃO DE TESES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença de improcedência, reconhecendo vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa em contratação de consórcio, anulando o contrato e condenando a administradora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se subsistem fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que reconheceu a existência de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, bem como a legalidade da restituição imediata e integral dos valores pagos e da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou evidenciado que a consumidora foi induzida a erro mediante promessa de aquisição imediata de imóvel, quando, na realidade, aderiu a contrato de consórcio sujeito à contemplação por sorteio ou lance, configurando publicidade enganosa (arts. 6º, III, 30 e 37, §1º, do CDC) e vício de consentimento. Cabível a anulação do negócio jurídico, com retorno das partes ao status quo ante, impondo-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, inaplicáveis as regras de devolução diferida previstas na Lei nº 11.795/2008. A administradora responde solidariamente pelos atos de seus representantes (art. 34 do CDC). O dano moral é configurado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor. O agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, incidindo a orientação do art. 932 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A contratação de consórcio mediante publicidade enganosa que promete aquisição imediata de bem configura vício de consentimento, autorizando a anulação do contrato, com restituição integral e imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, sendo solidária a responsabilidade da administradora pelos atos de seus representantes comerciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0823171-92.2019.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADA:
JULIA LAMOGLIA CABRAL DE VASCONCELLOS - OAB PA27179-A.

ADVOGADA:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949-A.

AGRAVADA:
ALINY MORAES COSTA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de
ALINY MORAES COSTA,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 27248781,
que deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau
, reconhecendo a existência de vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa, anulando o contrato de consórcio firmado entre as partes e condenando a agravante à restituição integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e verbas sucumbenciais.

Em
suas razões recursais (ID. 28865970),
sustenta a agravante, em síntese, a inexistência de vício de consentimento, defendendo a plena validade do contrato de consórcio firmado, o qual estaria em conformidade com a Lei nº 11.795/2008 e regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
. Aduz que a consumidora tinha ciência da natureza do ajuste, inexistindo qualquer propaganda enganosa ou promessa de contemplação imediata.

Argumenta, ainda, que eventual restituição de valores deve observar as regras legais e contratuais aplicáveis aos consórcios, não sendo possível a devolução imediata e integral das quantias, sob pena de desequilíbrio do grupo consorcial, além de sustentar a inexistência de dano moral indenizável.

Em
contrarrazões (ID. 29387038),
a agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que restou devidamente comprovado nos autos que foi induzida a erro mediante promessa de aquisição imediata de imóvel, caracterizando publicidade enganosa e vício de consentimento.

Sustenta que a administradora responde solidariamente pelos atos de seus representantes, nos termos do art. 34 do CDC, sendo legítima a anulação do contrato, com restituição integral e imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa criada e da falha na prestação do serviço.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. REITERAÇÃO DE TESES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença de improcedência, reconhecendo vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa em contratação de consórcio, anulando o contrato e condenando a administradora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se subsistem fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que reconheceu a existência de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, bem como a legalidade da restituição imediata e integral dos valores pagos e da condenação por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
Restou evidenciado que a consumidora foi induzida a erro mediante promessa de aquisição imediata de imóvel, quando, na realidade, aderiu a contrato de consórcio sujeito à contemplação por sorteio ou lance, configurando publicidade enganosa (arts. 6º, III, 30 e 37, §1º, do CDC) e vício de consentimento. Cabível a anulação do negócio jurídico, com retorno das partes ao status quo ante, impondo-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, inaplicáveis as regras de devolução diferida previstas na Lei nº 11.795/2008. A administradora responde solidariamente pelos atos de seus representantes (art. 34 do CDC). O dano moral é configurado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor. O agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, incidindo a orientação do art. 932 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A contratação de consórcio mediante publicidade enganosa que promete aquisição imediata de bem configura vício de consentimento, autorizando a anulação do contrato, com restituição integral e imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, sendo solidária a responsabilidade da administradora pelos atos de seus representantes comerciais.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Para melhor análise da controvérsia, faz-se necessário breve deslinde fático-processual.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais em face de
multimarcas administradora de consórcios ltda
, ao argumento de ter sido induzida a erro mediante propaganda enganosa veiculada em plataforma digital, na qual se anunciava a possibilidade de aquisição imediata de imóvel.

Narra que, motivada pelo anúncio, visitou o bem e, posteriormente, foi conduzida a negociação intermediada por representante comercial da demandada, ocasião em que lhe foi apresentada proposta de aquisição do imóvel mediante pagamento de entrada no valor de R$ 7.000,00 e parcelamento do restante, com promessa expressa de entrega em até 30 dias.

Todavia, após a formalização do ajuste e o decurso do prazo estipulado, foi informada de que a liberação do crédito dependeria de contemplação em assembleias mensais, mediante sorteio ou lance, momento em que percebeu ter aderido, na realidade, a contrato de consórcio, em manifesta divergência com a oferta inicialmente apresentada, razão pela qual pleiteou a anulação do negócio jurídico, restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a comercialização das cotas seria realizada por representantes autônomos, sem sua ingerência direta, e, no mérito, sustentou a validade do contrato celebrado, afirmando que a autora aderiu de forma consciente a grupo de consórcio regido pela Lei nº 11.795/2008, inexistindo vício de consentimento, bem como defendendo que eventual restituição deveria observar o regramento legal da modalidade, com devolução diferida e sujeita às deduções contratuais.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao entendimento de que não restou comprovado o alegado vício de consentimento, consignando que cabia à autora a leitura prévia do contrato e que a natureza do negócio jurídico firmado estava expressamente delineada, razão pela qual determinou a observância das regras próprias do sistema de consórcio quanto à restituição de valores, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Vejamos:

“[...] Concluo, então, que cabia ao consumidor provar cabalmente a existência do vício de consentimento, porém não o fez. Neste ponto, consta expressamente no documento assinado a natureza do contrato, anotando-se que cabia ao autor realizar a leitura do negócio jurídico antes de sua assinatura, sendo de conhecimento que as contemplações ocorrem por sorteio ou lance em contratos desta natureza, inclusive, a parte demonstra saber do fato na conversa mantida por whatsApp já que indaga sobre o resultado de seu lance.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova de vício de consentimento, sublinhando-se que a devolução de parcelas pagas pelo consorciado desistente, sem qualquer participação culposa por parte da administradora, deve obedecer às disposições da lei, sendo licita a retenção da taxa de administração e do valor referente a seguro e multa. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. [...]”

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, a qual foi conhecida e provida por este Relator, para reconhecer a ocorrência de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, declarar a nulidade do contrato e condenar a requerida à restituição imediata e integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da ementa então consignada.

A referida decisão restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual, indenização por danos morais e devolução de valores, reconhecendo a validade de contrato de consórcio celebrado após promessa de aquisição direta de imóvel.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a existência de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa que levou a autora a contratar serviço diverso daquele que desejava, bem como definir se é devida a devolução imediata das quantias pagas e a indenização por dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Restou demonstrado que a apelante foi induzida a erro, acreditando tratar-se de contrato para aquisição imediata de imóvel, em razão de promessa de contemplação em 30 dias. Configurado o vício de consentimento, impõe-se a anulação do contrato, com a restituição imediata e integral dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ. A responsabilidade da administradora é solidária pelos atos de seus representantes comerciais, à luz do art. 34 do CDC. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV – DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido.

Contra referido decisum foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, por ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, conforme decisão constante ao ID. 28191364.

Sobreveio, então, o presente agravo interno, no qual a recorrente, em síntese, limita-se a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos, insistindo na inexistência de vício de consentimento, na validade do contrato de consórcio e na inaplicabilidade da restituição imediata e integral dos valores pagos, bem como na ausência de dano moral indenizável.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, no mérito, o agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada apreciou de forma adequada a controvérsia devolvida na apelação, concluindo, pela ocorrência de vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa e promessa de entrega de imóvel em prazo certo, circunstâncias que induziram a consumidora a contratar modalidade diversa daquela efetivamente pretendida.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora foi levada a crer que estaria celebrando contrato voltado à aquisição imediata de imóvel, com entrega em prazo previamente estipulado, e não mera adesão a grupo de consórcio submetido à aleatoriedade de contemplação por sorteio ou lance.

Com efeito, embora as regras do contrato de consórcio não assegurem a contemplação em prazo certo, os elementos constantes dos autos indicam que a contratação, no caso concreto, foi permeada por informações destoantes dessa realidade.

Extrai-se da conversa juntada ao
Id. 17793061 (fls. 1-3)
que houve promessa expressa de que o imóvel pretendido pela consumidora seria entregue no prazo máximo de 30 dias. O diálogo revela que, desde o início, a expectativa legítima da apelante era de aquisição direta do imóvel, conforme anunciado, e não de adesão a um plano de consórcio.

Durante a troca de mensagens, a representante comercial é insistentemente cobrada pela autora quanto ao cumprimento da oferta, apresentando sucessivas justificativas para o não cumprimento da entrega. Em um dos trechos, chega a afirmar que
“não conseguiu cumprir sua parte no acordo em virtude da demora na liberação do imóvel”
, o que denota, de forma clara, o reconhecimento de um compromisso previamente assumido.

Tais circunstâncias revelam vício de consentimento, uma vez que a autora foi induzida a celebrar contrato diverso daquele que realmente desejava, em razão de informações inverídicas e promessas não cumpridas por parte da representante da empresa demandada.

Isso configura hipótese de publicidade enganosa e prática abusiva, vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a anulação do contrato firmado com base nos artigos 6º, inciso III, e 30 do CDC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO - RECONHECIDA A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - PROMESSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o autor foi induzido a se equivocar mediante as promessas perpetradas pelo vendedor do consórcio, convencendo-o a aderir ao contrato por meio de falsas promessas, configura-se o dolo como vício de consentimento, comportando a anulação do negócio e a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos; e a indenização por dano moral.

2. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000505-51.2010.8.14.0105 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 31/08/2015).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DIVULGADO COMO VENDA DE IMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL (OLX). PUBLICIDADE ENGANOSA E PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA, COM ATUALIZAÇÃO PELO INPC DESDE CADA DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÕES (TAXAS, FUNDO DE RESERVA, SEGURO, MULTA) E DE SORTEIO/AGUARDO DO FIM DO GRUPO. PROVA DIGITAL (PRINTS/WHATSAPP) VÁLIDA SEM ATA NOTARIAL. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO TEMPESTIVA CERTIFICADA. HONORÁRIOS READEQUADOS PARA 10% + 5% RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e JAMILLY KARINA REPRESENTAÇÕES EIRELI contra decisão monocrática (art. 932, III, CPC) que não conheceu de apelação por intempestividade, em ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e dano moral ajuizada por VICENTE DE PAULA CASCAES DA COSTA JÚNIOR. Certidão da UPJ (ID 27450723) reconheceu a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024) . No mérito recursal, debate-se contrato de consórcio captado por anúncio de “imóvel” (OLX) com promessa de contemplação rápida, sentença que rescindiu o contrato, determinou restituição integral e imediata, fixou danos morais de R$ 10.000,00 e honorários de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há dez questões em discussão: (i) definir a tempestividade da apelação; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento por publicidade enganosa; (iii) determinar se a restituição deve ser imediata ou condicionada ao encerramento do grupo/sorteio (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS); (iv) verificar a possibilidade de deduções contratuais (taxas, fundo, seguro, multa); (v) confirmar ou não o dano moral; (vi) fixar o termo da correção monetária (Súmula 35/STJ e INPC desde cada desembolso); (vii) readequar honorários sucumbenciais; (viii) aferir a validade de “prints/WhatsApp” sem ata notarial ( CPC, arts . 384 e 405); (ix) apreciar pedido de litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81); (x) apreciar o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão da UPJ (ID 27450723) comprova a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024), impondo a reconsideração do não conhecimento (CPC, art. 932, III) .

4. A relação é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), com proteção aos deveres de informação e boa-fé (CDC, arts. 4º e 6º).

5. A captação por anúncio de “imóvel” e promessa de contemplação rápida configura publicidade enganosa (CDC, art. 37, § 1º), viciando o consentimento e ensejando rescisão contratual.

6. Reconhecido o vício, não se aplica o regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS), impondo-se restituição integral e imediata para recompor o status quo ante.

7. É vedada a retenção de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa, sob pena de vantagem excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor ( CDC, art. 51, IV).

8. A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, com consolidação no ato restitutório, em harmonia com a Súmula 35/STJ (“quando de sua restituição”).

9. “Prints/WhatsApp” são válidos sem necessidade de ata notarial (CPC, arts. 384 e 405), ausente demonstração específica de adulteração ou quebra de integridade.

10. O dano moral permanece caracterizado, diante da frustração legítima do projeto de aquisição de imóvel e da indevida vinculação a consórcio por publicidade enganosa, mantendo-se o valor de R$ 10.000,00 por adequação e função pedagógica.

11. Não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC, afastando-se litigância de má-fé e as penalidades do art. 81.

12. O efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 4º) resta prejudicado pela apreciação do mérito recursal.

13. A fixação de honorários no teto legal sem fundamentação específica viola os critérios do CPC, art. 85; readequa-se para 10% sobre a condenação/proveito econômico, acrescidos de 5% de honorários recursais (CPC, § 11), observados zelo, natureza, importância e trabalho.

14. A correção monetária sobre honorários incide desde o arbitramento; juros de mora a partir do trânsito em julgado do capítulo respectivo, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1 .935.385/DF; EDcl no REsp 1.736.835/RJ; AgInt no AREsp 2 .557.042/CE; AgInt no REsp 2.045.406/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A certificação de tempestividade da apelação afasta o não conhecimento e impõe o processamento do recurso.

2. Publicidade enganosa em captação para consórcio por anúncio de “imóvel” vicia o consentimento e autoriza rescisão contratual sob a égide do CDC .

3. Reconhecido o vício, a restituição é integral e imediata, sem aplicação do regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119 .300/RS) e sem sorteio/aguardo do fim do grupo.

4. É inadmissível a dedução de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa em contrato invalidado por publicidade enganosa.

5. A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, consolidada no momento da restituição, em consonância com a Súmula 35/STJ.

6. Prints de conversas em WhatsApp são idôneos sem ata notarial quando não demonstrada adulteração ou vício de autenticidade (CPC, arts. 384 e 405).

7. Mantém-se a condenação por dano moral fixada na origem diante da ilicitude e dos transtornos causados ao consumidor.

8. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a condenação/proveito econômico, com majoração de 5% em grau recursal (CPC, art. 85, § 11); correção desde o arbitramento e juros desde o trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ.

9. Pedido de efeito suspensivo prejudicado pela apreciação do mérito.

10. Afastada a litigância de má-fé por ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08699385720208140301 31535764, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, não resta dúvida de que a falsa promessa feita pelo vendedor fez o autor/apelante agir com ignorância e foi decisiva para a sua adesão ao grupo de consórcio, sendo imperioso admitir que o autor foi induzido a erro, tornando o negócio jurídico inválido; devendo o valor pago ser integralmente devolvido, devidamente corrigido.

No tocante à responsabilidade da agravante, igualmente correta a decisão ao reconhecer a aplicação do art. 34 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus representantes. Ainda que a contratação tenha sido intermediada por terceiros, tais agentes atuaram em nome da administradora, integrando a cadeia de fornecimento, não sendo possível afastar sua responsabilidade pelos vícios ocorridos na fase pré-contratual.

Da própria contestação apresentada pela empresa
(Id. 17793081, p. 2),
depreende-se a afirmação de que
“os responsáveis pela venda são os representantes comerciais, aos quais a demandada, por meio de contrato de representação comercial, cede o uso de sua logomarca”.

Tal declaração evidencia, de forma inequívoca, que os representantes atuavam em nome da empresa, o que reforça sua responsabilidade pelos atos praticados no âmbito da relação contratual. Destarte, não prospera a tese de ilegitimidade passiva arguida pela apelada.

Neste sentido;

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - FIXAÇÃO DE QUANTUM COMPENSATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. A análise da pretensão recursal referente à necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia e à possibilidade do julgamento antecipado da lide demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7 do STJ.

2. Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes.

3. Pretensão de redução valor fixado a título compensatórios de danos morais. Impossibilidade. Para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir estar exagerado o quantum indenizatório como quer a parte recorrente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula nº 7 do STJ).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 207.708/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 3/10/2013).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. º 568 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n. º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

3. No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço prestado pela agência intermediadora da venda de passagens aéreas, que vendeu voo inexistente. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967220 SP 2021/0324237-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Quanto à restituição dos valores, inaplicável ao caso a disciplina própria da desistência em contratos de consórcio, pois a hipótese não se refere à resolução contratual por iniciativa do consumidor, mas à anulação do negócio por vício originário.

Nessas circunstâncias, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral e imediata dos valores pagos, não sendo admissível a retenção de taxas ou a postergação da devolução.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a devolução dos valores pagos em contrato anulado deve ocorrer de forma imediata, independentemente das regras ordinárias aplicáveis aos consórcios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. CABIMENTO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543/STJ.DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Precedentes.

2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2403381 ES 2023/0224274-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024).

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES E OUTROS e apelação adesiva interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Os autores alegam terem firmado contrato de adesão a consórcio mediante promessa de contemplação em até 30 dias, o que não se concretizou. Requereram indenização por danos materiais e morais. A sentença determinou a restituição integral dos valores pagos, afastando a retenção de taxas, mas negou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a frustração da expectativa contratual gera direito à indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de imediato ou apenas ao término do grupo, conforme alegado pela administradora do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade ou sofrimento psíquico relevante. A frustração da expectativa de contemplação no consórcio não caracteriza, por si só, ofensa extrapatrimonial passível de indenização. A restituição imediata dos valores pagos se impõe quando a contratação se dá mediante promessa enganosa de contemplação em curto prazo, configurando publicidade enganosa e violação ao dever de informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A administradora do consórcio não comprovou de forma inequívoca a ausência de pagamento por um dos autores, tampouco comunicou formalmente a suposta irregularidade, sendo correta a condenação à restituição do valor. A nulidade do contrato impede a retenção de quaisquer valores pela administradora, pois a devolução deve ocorrer de forma integral, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A condenação em custas e honorários foi fixada de forma proporcional, respeitando os critérios legais, não havendo motivo para readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada ofensa a direitos da personalidade ou sofrimento psíquico relevante.

A restituição dos valores pagos em contratos de consórcio deve ser imediata quando a contratação for viciada por publicidade enganosa ou promessa de contemplação indevida.

Em contratos anulados por vício de consentimento, não se aplicam cláusulas que preveem retenção de valores pelo fornecedor.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0007090-48.2018.8.14.0136 – Relator(a): DES. ALEX PINHEIRO CENTENO – 2° Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2025).

Ação de indenização por danos morais. Autor que celebrou com a ré contrato de adesão a grupo de consórcio, supondo tratar-se de contrato de empréstimo. Caraterizada propaganda enganosa. Dano moral configurado. Alegação do réu para descontar a taxa de administração do consórcio e devolução apenas no final do plano consorcial. Incabível.Caracterizado o dano moral resta provido o pagamento a título de ressarcimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso do autor provido e recurso do requerido negado provimento. Rescindido o contrato pelo inadimplemento, seja pela nulidade, com o retorno das partes ao status quo ante, não se há falar em incidência da cláusula que prevê os descontos legais, nem mesmo a possibilidade de ser o valor pago somente quando do final do plano consorcial, eis que houve propaganda enganosa por parte da Ré. Recurso do autor provido e do réu improvido.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0018511-85 .2009.8.14.0133 9999166268, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 13/10/2016, 3ª Câmara Cível Isolada)

Dessa forma, no presente caso, a devolução dos valores pagos pelo consumidor deve ser imediata, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do contrato acostado ao Id. 17793062, fl. 2, que em seu item VIII, traz o recibo do pagamento inicial.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, haja vista a frustração da legítima expectativa da consumidora, induzida a erro na tentativa de aquisição de sua moradia. A indenização fixada mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, não merecendo reparo.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DIVULGADO COMO VENDA DE IMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL (OLX). PUBLICIDADE ENGANOSA E PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA, COM ATUALIZAÇÃO PELO INPC DESDE CADA DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÕES (TAXAS, FUNDO DE RESERVA, SEGURO, MULTA) E DE SORTEIO/AGUARDO DO FIM DO GRUPO. PROVA DIGITAL (PRINTS/WHATSAPP) VÁLIDA SEM ATA NOTARIAL. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO TEMPESTIVA CERTIFICADA. HONORÁRIOS READEQUADOS PARA 10% + 5% RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e JAMILLY KARINA REPRESENTAÇÕES EIRELI contra decisão monocrática (art. 932, III, CPC) que não conheceu de apelação por intempestividade, em ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e dano moral ajuizada por VICENTE DE PAULA CASCAES DA COSTA JÚNIOR. Certidão da UPJ (ID 27450723) reconheceu a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024) . No mérito recursal, debate-se contrato de consórcio captado por anúncio de “imóvel” (OLX) com promessa de contemplação rápida, sentença que rescindiu o contrato, determinou restituição integral e imediata, fixou danos morais de R$ 10.000,00 e honorários de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há dez questões em discussão: (i) definir a tempestividade da apelação; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento por publicidade enganosa; (iii) determinar se a restituição deve ser imediata ou condicionada ao encerramento do grupo/sorteio (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS); (iv) verificar a possibilidade de deduções contratuais (taxas, fundo, seguro, multa); (v) confirmar ou não o dano moral; (vi) fixar o termo da correção monetária (Súmula 35/STJ e INPC desde cada desembolso); (vii) readequar honorários sucumbenciais; (viii) aferir a validade de “prints/WhatsApp” sem ata notarial ( CPC, arts . 384 e 405); (ix) apreciar pedido de litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81); (x) apreciar o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão da UPJ (ID 27450723) comprova a tempestividade da apelação (protocolo em 04/10/2024), impondo a reconsideração do não conhecimento (CPC, art. 932, III) .

4. A relação é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), com proteção aos deveres de informação e boa-fé (CDC, arts. 4º e 6º).

5. A captação por anúncio de “imóvel” e promessa de contemplação rápida configura publicidade enganosa (CDC, art. 37, § 1º), viciando o consentimento e ensejando rescisão contratual.

6. Reconhecido o vício, não se aplica o regime do consorciado desistente (Lei 11.795/2008; REsp 1.119.300/RS), impondo-se restituição integral e imediata para recompor o status quo ante.

7. É vedada a retenção de taxa de administração/adesão, fundo de reserva, seguro e multa, sob pena de vantagem excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor ( CDC, art. 51, IV).

8. A correção monetária incide pelo INPC desde cada desembolso, com consolidação no ato restitutório, em harmonia com a Súmula 35/STJ (“quando de sua restituição”).

9. “Prints/WhatsApp” são válidos sem necessidade de ata notarial (CPC, arts. 384 e 405), ausente demonstração específica de adulteração ou quebra de integridade.

10. O dano moral permanece caracterizado, diante da frustração legítima do projeto de aquisição de imóvel e da indevida vinculação a consórcio por publicidade enganosa, mantendo-se o valor de R$ 10.000,00 por adequação e função pedagógica.

11. Não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC, afastando-se litigância de má-fé e as penalidades do art. 81.

12. O efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 4º) resta prejudicado pela apreciação do mérito recursal.

13. A fixação de honorários no teto legal sem fundamentação específica viola os critérios do CPC, art. 85; readequa-se para 10% sobre a condenação/proveito econômico, acrescidos de 5% de honorários recursais (CPC, § 11), observados zelo, natureza, importância e trabalho.

14. A correção monetária sobre honorários incide desde o arbitramento; juros de mora a partir do trânsito em julgado do capítulo respectivo, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1 .935.385/DF; EDcl no REsp 1.736.835/RJ; AgInt no AREsp 2 .557.042/CE; AgInt no REsp 2.045.406/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido. Apelação parcialmente provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08699385720208140301 31535764, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante desse contexto, verifica-se que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já devidamente analisadas e afastadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026